Tribunal: TJDFT
Processo: 0701271-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701271-50.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: NADIR DO CARMO CRUZ LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a", “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO. RE 905357. REJEIÇÃO. REDUÇÃO DE PERCENTUAL DA GRATIFICAÇÃO. AUMENTO GRADATIVO DO VENCIMENTO BÁSICO. LEI DISTRITAL N.o 5.008/2012. READEQUAÇÃO DE REMUNERAÇÃO À JORNADA DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. Por tratarem de assuntos diversos, a discussão acerca da possibilidade de incorporação de gratificação aos vencimentos de servidor público não está abrangida pela ordem de suspensão determinada pelo c. STF nos autos do RE 905357/RR, no qual se questiona o direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos. Consoante evolução legislativa (Lei no 3.320/2004, Lei no 4.013/2007, Lei no 4.440/2009 e Lei no 5.008/2012), em 2009 se iniciou processo de incorporação gradual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA ao vencimento básico dos servidores, por meio da redução do percentual da gratificação e aumento do vencimento básico. Nos termos da Lei Distrital no 5.008/2012, essa incorporação teve o seu fim previsto em 1o/10/2015, momento em que ocorreu a incorporação completa da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA ao vencimento básico. Nos casos em que não tenham sido implementados, no vencimento básico, os valores relativos à gratificação, o servidor faz jus ao recebimento dos reajustes devidos, bem assim, às diferenças remuneratórias decorrentes dessa incorporação. Os valores remuneratórios definidos na tabela anexa à Lei Distrital no 5.008/2012 fixam o mesmo valor da hora trabalhada, não havendo qualquer disparidade ou quebra da isonomia para as diversas jornadas de trabalho. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 1o, 8o, inciso I, 165, § 9o, e 169, caput e § 1o, inciso I, ao argumento de que o presente caso não se trata apenas de indisponibilidade jurídica de verba, mas de incapacidade orçamentária do Distrito Federal desde o ano de 2015. Assevera que não deve ser concedido aumento de qualquer vantagem ou remuneração, se não houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender à projeção da despesa, sendo que a Lei Distrital em questão, além de ofender dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, de competência reservada à União, fere as disposições constitucionais que outorgam à União competência para editar a mencionada LRF, bem como o próprio pacto federativo. Articula que deve ser declarada a invalidade da Lei Distrital 5.181/2013 e não, de prorrogação de sua eficácia, e que o acórdão recorrido não teria observado o Tema 864 dos recursos repetitivos do Supremo Tribunal Federal que já decidiu sobre o tema; e b) artigo 93, inciso X, sustentando que as decisões administrativas dos tribunais devem motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Requer a inversão dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 1o, 8o, inciso I, 165, § 9o, e 169, caput e § 1o, inciso I, todos da CF, embora tenha o recorrente mencionado a existência de repercussão geral da causa. Isso porque já decidiu o STF, em caso análogo, que “Para divergir da conclusão adotada pela Turma de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a não implementação dos reajustes de vencimentos de servidores distritais, seria necessário o reexame de fatos e provas. Aplicável a Súmula 279)” (ARE n. 1.081.553-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 11.4.2019). No mesmo sentido, confira-se o RE 1201513 / CE, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA 29/10/2019. Ademais, “É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (...)”, encontrando o apelo o óbice do enunciado 280 do STF (ARE n. 1.081.553-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 11.4.2019). No mesmo sentido, confira-se o RE 1201513 / CE, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA 29/10/2019. Ainda, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 93, inciso X, da CF, uma vez que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Demais disso, já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1241789 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/12/2019. Da mesma forma, não cabe dar curso ao inconformismo lastreado nas alíneas “b” e “d”, ambas do permissivo constitucional, na medida em que o acórdão combatido sequer declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal, atraindo o apelo o óbice sumular 284/STF, diante da deficiência, neste ponto, na fundamentação do recurso. Por fim, quanto ao pedido de inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027